Tribunal: TJDFT
Processo: 0735806-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CANCELAMENTO UNILATERIAL DA PASSAGEM. NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS S/A, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da recorrida, para condenar a recorrente a restituir o valor de R$ 774,23 (setecentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos), a título de reembolso, observada a atualização monetária calculada com base no INPC desde a data dos voos cancelados, bem como juros de mora de 1% ao mês, estes contados apenas após 12 meses da data dos voos cancelados. O pedido de fixação de dano moral foi indeferido na origem.
II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo apresentado (ID 34512117) nos termos do §1° do art. 42 da Lei 9099/95. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre recorrente e recorrido é de natureza consumerista, uma vez que as partes preenchem os requisitos de enquadramento nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC. Assim, aplicam-se ao caso em apreço as regras de proteção do consumidor, especialmente àquelas relativas à responsabilidade objetiva da empresa na prestação dos serviços.
IV. A controvérsia referente ao presente caso surgiu a partir do cancelamento dos voos pela recorrente em razão da pandemia da Covid-19. A recorrida narrou na peça inaugural que havia efetuado a compra de alguns voos que foram cancelados pela companhia e que, portanto, requereu o respectivo reembolso. Passados alguns meses, os valores não foram restituídos e, em contato com a empresa, foi informada de que os créditos para voos futuros estariam disponíveis na conta vinculada à empresa aérea, sendo que os valores remanescentes seriam devolvidos em forma de estorno no cartão de crédito, no prazo de 12 meses. Contudo, verificou-se que não houve a devolução de tais valores, tampouco o crédito correspondente.
V. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
VI. Da análise dos autos, verifico que, tanto em sede de contestação, quanto neste recurso inominado, não houve prova de que a recorrente restituiu os valores desembolsados pela recorrida para compra dos bilhetes aéreos que foram cancelados pela operadora de transporte aéreo. Assim, resta indubitavelmente devido o saldo apontado na r. sentença, a título de danos materiais, sob pena de se estar se causando enriquecimento ilícito por parte da empresa aérea, pois reteve dolosamente o valor recebido por um serviço não realizado.
VII. Ademais, as obrigações firmadas pela companhia aérea recorrente em Termo de Ajustamento de Conduta não vinculam o consumidor e não se sobrepõem à legislação em vigor. A cobrança de multas e/ou taxas de cancelamento e remarcação só são admissíveis quando parte do passageiro a iniciativa de desistir do voo e optar pelo reembolso, conforme previsto no art. 3o, § 3o, da Lei 14.034/2020. Entretanto, no presente caso, o voo foi cancelado pela operadora aérea, sendo devida a restituição integral do valor à consumidora, nos termos da Lei, no prazo de 12 (doze) meses. Friso que a eventual opção pela concessão de crédito para futura utilização é do consumidor (art. 3o, § 1o, Lei 14.034/2020), não sendo possível a imposição pelo fornecedor.
VIII. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
IX. Recurso conhecido e improvido.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, art. 46).
XI. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.